Tribunal: TJDFT
Processo: 0723106-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
Vistos, etc. Embora tenha reconhecido a regularidade do polo ativo do recurso, entendo necessária a inclusão do dr. MARCO ANTÔNIO MEDEIROS E SILVA no polo passivo, uma vez que a decisão recorrida atinge sua esfera de direitos. Inclua-se, pois, referida parte e intime-o para, querendo, contrarrazoar o recurso no prazo legal. I. Após, conclusos. Brasília, 4 de junho de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator